Tribunal: TJSP
Processo: 2153168-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal – Aproveitamento da inquirição das mesmas testemunhas tomada em outros processos - Rol taxativo - Artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Taxatividade mitigada - REsp 1.704.520-MT - Não configuração - Urgência não verificada - RECURSO NÃO CONHECIDO.